Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741038-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: WAGNER ALVES DA ROCHA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por WAGNER ALVES DA ROCHA em face do BANCO DO BRASIL S/A objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos no 0707352-95.2020.8.07.0001, aduzindo que ela contrariou o Tema 1.050 do Superior Tribunal de Justiça. Custas devidamente recolhidas, conforme certificado no ID 76595170. Documentos de IDs 76604615 e 76604617 demonstrando o recolhimento do depósito prévio. Despacho de ID 76626243 intimou a parte autora para emendar a inicial indicando o correto valor da causa e promovendo a adequação das custas e do depósito. Agravo Interno interposto no ID 76888549 afirmando a violação do Tema 1.150 do STJ e da necessidade de vista do Ministério Público e mantendo o valor da causa. Novo despacho no ID 77023019 intimando a parte para manifestar-se sobre provável não conhecimento do Agravo Interno, tendo ela manifestando-se no ID 77155016. Procuração regularizada no ID 77460149. Decisão de ID 77479098 não conheceu do agravo interno, corrigiu o valor da causa e intimou o autor a recolher as a complementação das custas e do depósito. Indeferido o pedido de reconsideração, o prazo para recolhimento da complementação transcorreu conforme certidão de ID 78440246. É o breve relatório. D E C I D O. Sobre os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, o Código de Processo Civil prevê: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. No caso em análise, corrigido o valor da causa, o autor foi devidamente intimado para complementar as custas e o depósito, quedando-se inerte. Portanto, não observado requisito intrínseco de admissibilidade, forçoso o indeferimento da petição inicial. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 490, II, DO CPC. INCABÍVEL A MULTA DO ART. 488, II, DO CPC. 1. A falta do depósito prévio previsto no inciso II do art. 488 do CPC não gera o automático indeferimento da petição inicial da rescisória, como ocorre com as hipóteses previstas no art. 295 do CPC. Pelo contrário, o art. 284 do CPC autoriza o órgão jurisdicional a determinar que o autor proceda à regularização no prazo de dez dias. Somente no caso de não cumprimento da diligência é que ocorrerá o indeferimento da inicial de acordo com o art. 490, II, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, o incidente processual de impugnação ao valor da causa foi julgado procedente, e o autor não complementou o depósito fixado judicialmente, devendo ser aplicado o teor do art. 490, II, do CPC, que trata do indeferimento da petição inicial quando não efetuado o depósito. Não se trata de hipótese de aplicação da multa do art. 488, II, do CPC, porque a única sanção que poderia ser-lhe imposta - pelo não recolhimento da diferença do depósito, que é prévio - seria o indeferimento do processamento da ação rescisória e sua extinção sem julgamento de mérito. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1539057/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015) Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão n.369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2009, Publicado no DJE: 14/08/2009. Pág.: 68) DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OBRIGATÓRIO E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.O artigo 488 e seu inciso II do CPC, de forma contundente, determina que o autor, além de obedecer aos ditames do artigo 282, deverá depositar a importância de 5% sobre o valor da causa e o art. 490, II, normatizou que será caso de indeferimento da petição inicial a não-efetivação de tal depósito. 2. Não há como ser acolhida a pretensão rescisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 485 do CPC. 3.Agravo regimental desprovido. (Acórdão 359287, 20090020053508ARC, Relator: LÉCIO RESENDE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2009, publicado no DJE: 3/6/2009. Pág.: 44) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas remanescentes. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025 16:19:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador